Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713940-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por MARCOS ANTÔNIO GOMES ALVES em desfavor do ora agravante e de outras instituições financeiras, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar aos réus que limitem os descontos decorrentes da contratação de empréstimos consignados pelo agravado ao total de R$ 2.871,91 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), de modo que cada um dos seis empréstimos tenha sua parcela reduzida em 35,2%, sob pena de pagamento de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por parcela mensal cobrada a maior em seu contracheque. Narra o agravante que o agravado ajuizou a presente ação com o fito de repactuar dívidas junto às rés, visto que estaria superendividado, tendo postulado, liminarmente, a limitação dos consignados em folha de pagamento a 30% de sua renda mensal. Alega que a decisão que concedeu a antecipação de tutela não considerou o fato de o agravado não ter comprovado nenhum dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que o valor arbitrado a título de astreintes supera a razoabilidade prevista, por não ter sido imposta qualquer limitação nem ter sido delimitado prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, já que depende também do órgão responsável pelo pagamento do agravado. Defende que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Nessa esteira, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, de modo a sobrestar-se a decisão antecipatória de tutela, notadamente no que tange à multa fixada. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja cassada a decisão agravada. Caso não seja esse o entendimento do Colegiado, pede a redução da multa a patamares próximos da realidade dos fatos. Junta documentos (IDs 57660737 e 57660738). Comprova o recolhimento de preparo (IDs 57660739 e 57660740). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece, por seu turno, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar deferida, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, dos requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência, bem como pela evidente lesão grave e de difícil reparação que a instituição financeira recorrente estará submetida, caso seja mantida a decisão impugnada. Eis o teor da decisão agravada (ID 57660737): Decido sobre o pedido de tutela de urgência. O autor pede, em emenda, a limitação dos consignados em folha de pagamento a 30% de sua renda mensal. Verificando em detalhes, o contracheque do autor do mês de dezembro/23 (ID 187736119), observo que os consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. O autor é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aposentado. Rege a matéria a Lei n. 14.131/2021, que faz menção expressa no art. 1o, parágrafo único, II, aos militares dos Estados e do Distrito Federal. De acordo com referida lei, o percentual máximo de consignação para contratos posteriores a 31/12/2021 é de 35%, dos quais 5% podem ser destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. A base de cálculo para a incidência do limite é o salário bruto do militar menos o que paga a título de Imposto de Renda e Previdência. No caso do autor, de acordo com o que consta de seu contracheque referente ao mês de dezembro/23, seu salário bruto é de R$ 12.078,01. Descontado o IR (R$ 1.379,84) e a Previdência Social (R$ 1.083,02 somados ao Fundo de Saúde, R$ 28,11, e ao Fundo de Saúde Adicional, R$ 14,00), a base de cálculo do autor para verificação da incidência do limite de 35% é de R$ 9.573,04. De acordo com a lei acima indicada, o autor pode ter 5% consignado para amortização de dívidas de cartão de crédito e 30% para outros consignados em geral. 30% sobre R$ 9.573,04 é R$ 2.871,91. 5% sobre R$ 9.573,04 é R$ 478,65. Dos sete descontos consignados incidentes um se refere a cartão de crédito, qual seja, o de R$ 524,63 do Banco Daycoval. Como visto, o limite de 5% no caso do autor é R$ 478,65. Logo, há um excesso na prestação consignada em benefício do Banco Daycoval de R$ 45,97, o deve ser corrigido. Com relação ao restante dos seis empréstimos consignados, devem eles se limitarem a R$ 2.871,91, montante correspondente a 30% de R$ 9.573,04. Não obstante, eles, já excluída a parcela de R$ 524,63 do Banco Daycoval, somam R$ 4.436,88 (R$ 382,25; R$ 969,04; R$ 1.563,99; R$ 955,83; R$ 212,93; R$ 349,84), havendo um excesso de R$ 1.564,97, o que também deve ser corrigido com urgência. Assim sendo, determino ao Banco Daycoval que limite, imediatamente, o empréstimo consignado do autor a uma parcela de, no máximo, R$ 478,65, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por contracheque que ainda for expedido com parcelas de R$ 524,63. Intime-se, sendo necessário, todavia, que o autor emende a inicial novamente para incluir no polo passivo da ação o Banco Daycoval que, conforme agora verifico, não está arrolado. Aguarde-se a chegada a emenda com esse fim. Chegando aos autos, sem necessidade de nova conclusão, intime-se. Determino ao BRB, Banco do Brasil, Ita Unibanco e Banco Pan que, juntos, limitem os seus seis consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 2.871,91. A diferença de R$ 1.564,97 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos seis empréstimos. Assim, como a redução de R$ 4.436,88 para R$ 2.871,91 significa uma redução de 35,27%, o que arredondo, para fins de facilitação de cálculo, para 35,2%, determino que todos os seis empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 35,2%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o desconto de 30% ora ordenado. Intimem-se. Para máxima efetividade da medida, sem prejuízo das ordens acima, oficie-se diretamente ao Corpo de Bombeiros do DF ordenando ao setor de pagamento que reduza dos seis empréstimos consignados 35,2% de cada uma das parcelas (R$ 382,25 que então passa a ser R$ 247,69; R$ 969,04 que então passa a ser R$ 627,93; R$ 1.563,99 que então passa a ser R$ 1.013,46; R$ 955,83 que então passa a ser R$ 619,37; R$ 212,93 que então passa a ser R$ 137,97; e R$ 349,84 que então passa a ser R$ 226,69). Designe-se a audiência de conciliação do art. 104-A, CPC, intimando-se todas as instituições financeiras requeridas, com as advertências das consequências da ausência previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ressalto, por oportuno, que a parte autora pedira inicialmente a suspensão da exigibilidade de todas as suas dívidas por 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização de audiência de conciliação, tendo a magistrada de origem lavrado decisão precedente no seguinte sentido: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Em se tratando de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça é remoção imprescindível de obstáculo para o acesso à justiça da parte autora. Concedo. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Alegando, e comprovando, sufocamento financeiro, o autor vem a Juízo requerer, além da repactuação da totalidade de suas dívidas com todos os seus credores, em tutela de urgência, para obter mínima viabilidade financeira até futura e eventual repactuação de dívidas, a exigibilidade de suas dívidas por 180 dias ou até a audiência de conciliação e a impossibilidade dos requeridos negativarem seu nome. A suspensão da exigibilidade de dívidas e impedimento de negativação de nome, neste momento, não tem fundamento legal. Mas, verificando em detalhes o contracheque do autor do mês de dezembro/23 (ID 187736119), observo que os consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. Para limitação em sede tutelar, é necessário, no entanto, pedido. Oportuno ao autor emenda à inicial. Daí se infere que houve deferimento apenas parcial da tutela de urgência pleiteada, restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, os descontos decorrentes da tomada de empréstimos consignados em folha de pagamento por bombeiros e policiais militares do Distrito Federal tem seus limites regidos pelo artigo 27, § 3o, da Lei n. 10.486/02, restando limitados a 30% da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o do mesmo diploma, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento. Os artigos 28 e 29 da lei em comento distinguem os descontos obrigatórios dos descontos autorizados, ou seja, aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias, prevendo o § 1o do artigo 29 que “não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”. Mais recentemente, a Lei n. 14.131/21 ampliou em 5% o percentual máximo de consignação de empréstimos em folha de pagamento, restando esses 5% (cinco por cento), no caso dos militares do DF, destinados exclusivamente à amortização de saques ou despesas realizados por meio de cartão de crédito. Em que pesem as disposições legais sobre os descontos na remuneração ou proventos dos militares dos DF, vem-se observando o crescimento das autorizações concedidas por consumidores que integram referida categoria a instituições financeiras que oferecem crédito de forma irrestrita, para que prossigam com descontos de empréstimos contratados em desconformidade com as regras aludidas, criando-se, assim, uma ciranda de superendividamento. O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que os descontos autorizados por militares, pensionistas, servidores públicos civis e empregados devem observar as respectivas margens consignáveis previstas na legislação de regência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 66.002/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 24/9/2014.) Volvendo ao caso sob exame, a análise do contracheque acostado no ID 187736119 dos autos de origem permite validar a conclusão do Juízo a quo no sentido de que os empréstimos consignados em folha de pagamento por diversas instituições financeiras, dentre elas o banco agravante, extrapolaram o limite de 30% dos rendimentos brutos do agravado, subtraídos o imposto de renda e os descontos previdenciários. Assim, não se pode afastar, neste Juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado. Lado outro, a redução proporcional dos descontos autorizados pelo agravado em seu contracheque não implica em perigo de dano para o agravante, instituição financeira de grande porte, tendo em vista que a pretensão de fundo consiste na repactuação das dívidas, mediante procedimento legalmente autorizado, a teor dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo o aguardo da audiência de conciliação e da devida instrução probatória, lembrando que, no caso de improcedência dos pedidos autorais, remanescerá hígida a exigibilidade dos créditos da agravante, que continuarão a ser descontados em folha de pagamento, embora em percentual temporariamente menor. No que diz respeito à multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na origem, não vislumbro, de plano, falta de proporcionalidade ou razoabilidade que justifique sua suspensão. Na espécie, restou claro que sua incidência ocorrerá por evento, em periodicidade mensal, caso não retificado o valor descontado pelo agravante na folha de pagamento subsequente do agravado. O agravante, nesse ponto, não trouxe substrato fático que respalde a concessão de prazo superior a 30 (trinta) dias para a efetivação da medida antecipatória. Lado outro, é cediço que esse tipo de diligência vem sendo realizada em meio eletrônico, não se justificando, assim, a dilação do prazo de execução. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator